Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704689-48.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: VIRGINIA CRUZ DE ARAGAO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença, proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por VIRGÍNIA CRUZ DE ARAGÃO, que julgou procedentes os pedidos iniciais de repetição de indébito, pagamento do valor negativo que consta no cheque especial, indenização por danos morais, bem como exclusão do empréstimo inexistente e proibição dos descontos indevidos. Em sede de contrarrazões, a autora requereu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal e ausência de impugnação específica. No mérito, roga pelo não provimento ao recurso. Nos termos do art. 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Códex estabelece: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a instituição bancária apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito das preliminares em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator